Tribunal: TJBA
Processo: 8022079-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022079-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JOSE ANTONIO GOMES FERREIRA Advogado(s): JARYELLI NOVAIS BRANDAO (OAB:BA70089) IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE (PELA FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO) E SUPOSTO NERVOSISMO DO ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE APONTA ELMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSSO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de provimento liminar, em benefício do Paciente, requerendo a concessão de sua liberdade, em face da ausência de indícios de materialidade (pela falta de Laudo Toxicológico), bem como a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva e do excesso de prazo pela ausência de oferta da Denúncia. II - A alegação de ausência de materialidade (pela falta de Laudo Toxicológico) não justifica a soltura, em razão da necessidade de análise dos fatos e provas e consequente revolvimento probatório, incabível nesta via estreita. (Precedente TJ-BA - Habeas Corpus: 80595238320238050000, Relator.: SORAYA MORADILLO PINTO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data do julgamento: 06/02/2024, Decisão: Julgou-se pela Denegação da Ordem, à unanimidade, Data de Publicação: 06/02/2024). III – O fundamento de existência de abordagem policial ilegal, pela notícia de nervosismo do Acusado, estando em local “reputado como área sensível à prática de ilícitos”, igualmente, demanda análise de fatos e provas, a impossibilitar análise perante o Habeas Corpus. (Precedente (TJ-BA - Habeas Corpus: 80193100620218050000, Relator.: RICARDO AUGUSTO SCHMITT, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data do julgamento: 03/02/2022, Decisão: Denegado Por Unanimidade, Data de Publicação: 03/02/2022). IV - A decisão que manteve a Prisão Preventiva encontra-se fundamentada em dados concretos, haja vista a gravidade dos fatos delituosos apurados, pela gravidade em concreto do delito - a quantidade da droga apreendida (70 papelotes de cocaína) e a forma de acondicionamento para venda e as 5 munições do revólver .38 -, bem como o fato de, respondendo a Ação Penal, voltar a se envolver novo fato delituoso. V - O pleito de desnecessidade da custódia em razão ter dois filhos menores, com idade inferior a 4 (quatro) anos, que dependem de seu sustento não deve ser acolhido, por não ter sido demonstrado, no Writ, a sua análise pelo juízo de Primeiro Grau, bem como ausência de prova de ser o único responsável pelos cuidados de sua prole. VI - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n 8022079-11.2026.8.05.0000, do juízo da Vara Criminal da Comarca de Oliveira de Brejinhos/B , sendo Impetrante Bela. JARYELLI NOVAIS BRANDAO (OAB:BA70089) e, Paciente, JOSE ANTONIO GOMES FERREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em Conhecer parcialmente da Ordem de Habeas Corpus e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir explicitadas.